Tribunal: TJDFT
Processo: 0714906-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714906-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 46103812 que não conheceu do agravo de instrumento, interposto pelo ora embargante, porque se destinava a impugnar decisão já preclusa e fora das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Narra o embargante, em síntese, que a decisão de não conhecimento do agravo por não se encaixar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC decorre de omissão de fatos relevantes. Assinala que a decisão impugnada por meio do agravo foi proferida após o pedido de cumprimento da sentença, em que a parte requerida pleiteou a expedição de alvará de levantamento dos valores consignados. Defende que a questão se amolda à hipótese descrita no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, já que o pedido de expedição de alvará se deu para dar cumprimento à sentença. À vista disso, requer o acolhimento dos embargos, para sanar a alegada omissão, para conhecer do agravo de instrumento n. 0714906-79.2023.8.07.0000 É a síntese do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Consoante relatado, aponta o embargante suposta omissão no julgado. A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum. Não obstante os argumentos expendidos nas razões recursais, inexiste omissão na decisão embargada. É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal deva se pronunciar, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Prestam-se, portanto, a sanar defeitos preestabelecidos, não comportando outros fundamentos ou o reexame da causa, não sendo a via adequada para a reforma do julgado proferido por órgão colegiado, a não ser que fiquem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se vislumbra na espécie. Na espécie, a decisão embargada foi proferida com os seguintes fundamentos: De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015, contudo, restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, pretende a agravante a reforma da decisão agravada, a fim de que se determine a intimação da parte agravada, para que esta apresente quadro descritivo dos débitos existentes e para indique quais seriam quitadas com os valores depositados em Juízo. Contudo, ao analisar os autos, verifiquei que o pedido principal formulado pelo autor nos autos da ação de consignação em pagamento foi julgado improcedente, por inexistir prova de recusa do credor para receber o pagamento, e determinou-se a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados pelo autor ora agravante. Contra a sentença de improcedência, o autor interpôs recurso de apelação, o qual negou-se provimento. Assim, a sentença transitou em julgado em 30.11.2022 (ID 144129903, autos de origem). Desta feita, não há como conhecer do presente agravo de instrumento, pois a questão suscitada além de estar preclusa, não se insere dentro das matérias em que se admite a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Diversamente do que alega a embargante todas as questões deduzidas nas razões recursais foram analisadas na decisão, não há quaisquer omissões a serem sanadas. Conforme ficou consignado na decisão embargada, a questão suscitada não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Explico. O embargante, após o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente o pedido formulado no bojo da ação de consignação em pagamento, não só suscitou questão alheia ao objeto desta, como também deixou de se manifestar, quando intimado, sobre o pedido de levantamento dos valores depositados (ID 149025758, autos de referência), operando-se a preclusão. Assim, a matéria discutida no agravo de instrumento além de não se inserir dentro daquelas previstas no art. 1.015 do CPC, porque alheia ao que foi discutido na ação consignatória, está preclusa. Diante disso, observa-se que a insurgência da embargante se atrela ao próprio resultado desfavorável do apelo, não se coadunando a argumentação aduzida com nenhuma das hipóteses contempladas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É evidente a intenção da embargante, sob o pretexto de omissão, de modificar o julgado, conferindo-lhe efeito infringente, o que é descabido no presente caso, pois os embargos de declaração não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador. Por conseguinte, eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recurso próprio e não pela via estreita dos embargos de declaração que, sabidamente, não se prestam a tal finalidade. Com as considerações postas, não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas do art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator